Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação. acordo de guarda e convivência homologado em 2024. Preliminar de cerceamento de defesa e nulidade Processual por ausência de estudo psicossocial rejeitada. Alienação parental não demonstrada. Modificação da guarda e da convivência avoenga. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de prática de alienação parental, de modificação da guarda e responsabilidade do menor para a avó paterna e de ampliação da convivência avoenga.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e nulidade na audiência que homologou acordo de guarda; (ii) averiguar a ocorrência de alienação parental; e (iii) analisar a possibilidade de alterar a guarda unilateral para compartilhada e ampliar o regime de convivência da avó paterna.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação do seu convencimento e, nesse intuito, determinar a produção de provas que reputa necessárias e indeferir aquelas que considera inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique violação ao direito de defesa das partes ou ao princípio da economia. Se o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, mostra-se desnecessária a produção outras provas.
4. Se a parte, devidamente assistida pelo advogado, firmou o acordo de guarda e convivência, cujas cláusulas foram “lidas e repetidas em voz alta pelo juiz", não procede a alegação de nulidade da audiência.
5. A ação de guarda e responsabilidade visa à preservação dos interesses do menor, que deve ficar sob a supervisão de quem melhor atende a esses interesses.
6. Não havendo indícios de alienação parental, estando a menor bem cuidada e com suas necessidades materiais e afetivas atendidas, há que prevalecer o acordo homologado judicialmente em julho de 2024.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 345, II, 370 e 371; CC, arts. 1.162, e 1.583, § 1o, in fine; e Lei no 12.318/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743144-26.2024.8.07.0016, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 4/9/2025; TJDFT, APC 0701888-51.2020.8.07.0014, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/8/2025; TJDFT, AGI 07317625520228070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 1/2/2023.